Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de tutela provisória em ação ajuizada por FELIPE DOURADO HUNGRIA. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que deu provimento ao pedido inicial e resolveu o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. (ID 48302457). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 40068112). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que homologou pedido de desistência e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905